Tribunal: TJSP
Processo: 2241708-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Responsabilidade do espólio pelo recolhimento das custas – Monte mor com expressão econômica – Suficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais – Acervo hereditário composto por parte de dois imóveis e um veículo – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.